Tribunal: TJBA
Processo: 8003161-64.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003161-64.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO CBSS S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: VALDILEIA EVANGELISTA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
INDIERICA COSTA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO PARCIAL DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO APESAR DA EXISTÊNCIA DE SALDO SUFICIENTE EM CONTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14 DO CDC. ENUNCIADO DA SÚMULA 297, STJ. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

8003161-64.2025.8.05.0138
, tendo como Apelante

BANCO DIGIO S.A.
, e Apelad
a

VALDILEIA EVANGELISTA OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo
, pelas
razões expostas no voto do Relator.

Salvador
,
na data registrada no sistema de processo eletrônico

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator